Tribunal: TJDFT
Processo: 0731470-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731470-36.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida por RAPHAEL RABELO CUNHA MELO: “Cuida-se de liquidação de sentença referente ao v. acórdão de ID. 85439004, cujo objetivo é a apuração do prejuízo resultante da venda do imóvel por valor inferior ao valor de mercado. O autor apresentou como valor atualizado do prejuízo a quantia de R$ 110.982,99 (ID. 94997439). A parte ré não concordou com o valor indicado para liquidação, motivo pelo qual foi determinada a realização de prova pericial. Elaborado o laudo, a perita informou que, no momento da venda, o valor de mercado do imóvel alienado era de R$ 284.418,22. As conclusões apresentadas foram mantidas pela perita mesmo após as impugnações das partes. Na decisão de ID. 161589437, foi considerado que o laudo apresentado está adequado, afastando as impugnações apresentadas pelas partes. Conforme destacado pela perita, o valor apresentado foi estimado pelo método comparativo e aproxima-se do valor real para transações imobiliárias. Conforme ressaltado na decisão de ID 161589437, a dinâmica do mercado de compra e venda de imóveis não se baseia em tabelas rígidas de preço, mas há uma média de preço de metro quadrado que serve de baliza para essa estipulação. Nesse sentido, imóveis localizados em um mesmo empreendimento podem indicar variações de preço decorrentes das flutuações naturais do mercado, mas são um bom parâmetro para se alcançar o preço médio do valor do imóvel. Nesse contexto, a prova pericial merece ser prestigiada, tendo em vista a metodologia empregada, que considerou o valor médio do metro quadrado como parâmetro para apuração do valor devido. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento da quantia de R$ 55.418,22 (diferença entre o valor do imóvel - R$ 284.418,22 e o valor pelo qual o bem foi alienado R$ 229.000,00), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da alienação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Preclusa esta decisão, intime-se a parte autora para que requeira o cumprimento de sentença.” A Agravante sustenta que “a avaliação oficial divulgada pelo próprio GDF [vide Id. 102964899 dos autos de origem], o imóvel em questão havia tido como base de cálculo, no ano de 2014, o valor de R$ 122.606,94, e passou a ter como base de cálculo, no ano de 2015 [ano da venda do imóvel], o valor de R$ 174.670,01, ou seja, de um ano [2014] para outro [2015] sofreu um acréscimo de mais de 42% [quarenta e dois por cento] em seu valor de avaliação, segundo a pauta disponibilizada pelo próprio Governo do Distrito Federal”. Conclui que “a conclusão colacionada pela Sra. Perita no laudo pericial elaborado [vide Id. 143079467 dos autos de origem], à toda evidência, não se coaduna com o escopo da questão que deveria ter sido dirimida à luz do único quesito formulado pelo MM. Juízo a quo na r. decisão [Id. 104610784 dos autos de origem]: “a) Qual o valor real do imóvel no momento da venda?” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja adotado “como valor real do imóvel no momento da venda, ocorrida em agosto de 2015 [cf. págs. 60/63 e págs. 64/65 do Id. 85437380 dos autos de origem], a avaliação oficial divulgada pelo Governo do Distrito Federal [vide Id. 102964899 dos autos de origem], no importe, apenas, de R$ 174.670,01”. Preparo recolhido (IDs 49603308 e 49603759). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a instauração do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator